Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-11.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702703-11.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: LUCAS LISBOA DUTRA DESPACHO Intime-se: 1) o apelado LUCAS LISBOA DUTRA para apresentar contrarrazões, no prazo de quinze dias; 2) a apelante FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade do apelo suscitada pelo Ministério Público (ID 31828461). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator